Tribunal: CARF
Processo: 13896.907197/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907197/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.775 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA DA DU
PONT DO BRASIL S A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual falta de análise
das provas pela Fazenda não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907197/2019-32
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907197/2019-32

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou procedente em parte manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma de
despacho decisório proferido pela unidade de origem, que homologou parcialmente
compensações declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de
saldo negativo de IRPJ.
O despacho decisório homologou em parte as compensações declaradas em razão
de as retenções na fonte terem sido confirmadas parcialmente.
A autoridade julgadora de primeira instância efetuou revisão de ofício,
perquirindo as retenções declaradas em DIRF pelas pessoas jurídicas que se declararam fontes
pagadoras da recorrente. De tal feito, resultou o reconhecimento de direito creditório adicional.
Cientificada do acórdão da DRJ, a recorrente interpôs recurso voluntário em que,
além de reiterar as alegações e provas apresentadas em primeira instância, trouxe relatório DIRF
em que consta como beneficiário de rendimentos, sobre os quais incidiram retenções.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia à parcela não reconhecida de retenções na fonte, em tese,
sofridas pela recorrente. Desta feita, restou homologada em parte a compensação efetuada.
Vejamos a legislação sobre o matéria.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o sobredito dispositivo, o artigo 74 da Lei 9.430/96 dispõe
que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em
que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907197/2019-32

os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, além dos
comprovantes de rendimentos já apresentados em primeira instância, a recorrente juntou
relatórios da DIRF com potencial de infirmar o decidido pela autoridade julgadora de piso.
A alegação de defesa goza de elevada verossimilhança, tendo em vista que, tanto
o despacho decisório, quanto a decisão de primeira instância, basearam-se unicamente em
informações declaradas em DIRF. De outro lado, a recorrente, além de contrapor-se aos feitos,
com relatório DIRF juntados, viu seus informes não serem considerados.
O que se tem, por conseguinte, é uma questão de direito não originariamente
apreciada no despacho decisório recorrido, fazendo incidir o Parecer Normativo Cosit no 02/16,
assim ementado:
“PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à
autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o
§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.” (grifei)
Fato é que os elementos probatórios anexados aos autos, se por um lado não são
suficientes para, de per salto, reconhecer o direito creditório em análise em sede de julgamento
de segunda instância, têm força probante suficiente para demandar uma nova análise pela
Receita Federal, ocasião em que poderá haver um aprofundamento probatório, bem como
apresentação de novas provas, caso necessário.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retorno do
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos (tanto por ocasião a
manifestação de inconformidade – informes de rendimentos –, quanto por ocasião do recurso
voluntário – relatório DIRF), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907197/2019-32

Fl. 682
DF CARF MF
Original